Tribunal: STF
Processo: HC 217637
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Adalto Sabino de Souza, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no AREsp nº 2.090.316/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, uma vez teria sido surpreendido trazendo consigo e transportando 4.436g (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis gramas) de cocaína, quando estava prestes a embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP. 



    O Juízo primeiro condenou o paciente à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, incluindo o pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação a fim de determinar a redução da pena-base, e, por maioria, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso, retificando a pena para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs Recurso Especial, por vislumbrar negativa de vigência ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como divergência frente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    O recurso foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo. 



    A defesa, então, interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual foi negado. Em seguida, interposto Agravo Regimental, este também teve provimento negado.



    Neste writ requer-se, em síntese, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/06 em seu patamar máximo de dois terços. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    ”PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. MULA. CONSCIÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO PATAMAR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIADO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto não se trouxe nas razões do regimental fundamentos hábeis a modificação do julgado. 



    2. É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que [a] ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2.1. A modificação do julgado exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, consoante Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com relação à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o aresto impugnado consignou o que segue: 



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto não se trouxe nas razões do regimental fundamentos hábeis a modificação do julgado, litteris: 



    ‘Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso especial. 



    Dispõe o artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 que “Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. 



    Noutras palavras, para a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo supramencionado o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das peculiaridades do caso concreto. 



    No caso, o Tribunal de origem reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, aplicando a fração de metade (1/6) nos seguintes termos: 



    ‘Por sua vez, a sentença recorrida reconheceu a incidência do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto). Mantenho a fração da minorante no patamar mínimo, dada a sua ciência de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas (AgRg no AREsp 1235038/SP, Rel Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)’ (fls. 342). 



    Não se verifica ilegalidade na dosimetria da pena, porquanto, na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, foi aplicada a fração mínima de 1/6 considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas do caso concreto, eis que as provas demonstraram que o réu aceitou realizar o transporte, do Brasil para Hanoi/Vietnã, de cerca de 4.500g (quatro mil e quinhentos gramas) de cocaína, a mando de organização criminosa, o que constitui motivação concreta e idônea, sendo que, para infirmar o que restou decidido pelas instâncias ordinárias, a fim de estabelecer a fração máxima de redução da pena (2/3) seria necessário o reexame de fatos e provas, providência inadmissível em sede de recurso especial ante o óbice da Sumula7/STJ. [...] 



    Assim, não se vislumbra a apontada violação ao artigo 33, §4º, da Lei nº11.343/06. 



    Por fim, o recurso especial não merece conhecimento pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, haja vista que o recorrente não demonstrou a existência de identidade fática entre os julgados confrontados, conforme exigido pelo RISTJ.’ 



    A corroborar a orientação da decisão monocrática colaciono a seguir recentes precedentes: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. MULA. CONSCIÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - Quanto ao punctum saliens, conforme consta na decisão agravada, houve fundamentação concreta e idônea para a fração mínima do tráfico privilegiado, eis que "O réu foi contratado no Brasil para ir até o exterior levar o entorpecente. Em seu interrogatório, declarou que receberia dois mil dólares pela empreitada criminosa. De se concluir, portanto, que tinha plena consciência de que aceitara transportar entorpecente para uma organização criminosa internacional", elementos aptos a justificar a fração mínima da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 718.981/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÍNIMO (1/6). RÉU QUE TRANSPORTAVA QUASE 3KG DE COCAÍNA PARA O EXTERIOR ("MULA"). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Sabe-se, outrossim, que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. 3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 4. No caso, observa-se que o Tribunal a quo reconheceu a figura do tráfico privilegiado em favor do réu, mas, diante do fato de estar a serviço de organização criminosa, ainda que eventual e esporádico, na função de "mula", verificou-se o vínculo, concluindo que a fração redutora de 1/6 se amolda à hipótese, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade em tal patamar, uma vez que houve fundamentação concreta e em consonância à jurisprudência desta Corte. 5. Dessa forma, como visto acima, o fato de o acusado ter transportado a droga (quase 3kg de cocaína) em claro contexto de patrocínio por organização criminosa é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 6. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que [a] ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.917.774/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).’”



    Logo, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão da efetiva colaboração prestada pela paciente ao tráfico internacional. 



    Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar mínimo, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente